Tribunal: TJDFT
Processo: 0742980-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelantes/réus, COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA, BRUNO LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS e NATHALIA KORINA CARNEIRO MOURA, a respeito da petição de ID 41604967. Publique-se. Intimem-se.